Tribunal: STF
Processo: HC 198883
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado e Roubo. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida no HC 649.370, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – cuja prisão temporária foi decretada em 28.02.2020 – foi denunciado pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, e no art. 157, § 2º-A, I, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
    3. Convertida a prisão temporária em prisão preventiva, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, houve a impetração de HC no STJ. A Relatora do HC 649.370, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Alega, ainda, excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a necessidade de preservar a integridade física da vítima e a fundada probabilidade de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. No caso, tal como assentou o Tribunal estadual, “o douto Magistrado a quo indicou elementos que evidenciam a presença do periculum libertatis, pois levou em conta a gravidade in concreto do delito, revelada pela conduta do paciente, a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem como a possibilidade de fuga do distrito da culpa, já que o acusado em questão planejava mudar para outro estado da Federação, sem o conhecimento do juízo”. Transcrevo, nesse sentido, os seguintes trechos do acórdão do TJ/SP:
    “[...]
    Infere-se dos autos que, no dia 31 de dezembro de 2019, por volta de 02:30 horas, na sede da empresa 'Veolia Soluções Ambientais', localizada na Estrada Butantã, 100, Vila Nova, na cidade Araçariguama, na Comarca de São Roque, o paciente e os corréus (...), agindo em concurso e com evidente ânimo homicida entre si e com outros dois indivíduos não identificados, por motivo fútil e mediante emboscada, tentaram matar, com emprego de arma de fogo, (...), somente não consumando o intento por circunstâncias alheias às suas vontades. 
    Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, o paciente e os corréus (...) subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma pistola marca Taurus, calibre.380, numeração KEM 41547, semiautomática, modelo 638, de propriedade de (...). 
    Conforme apurado, o paciente e os corréus (...), juntamente com a vítima, prestavam serviços terceirizados na empresa 'Veolia Soluções Ambientais', na área de segurança e vigilância. Dada a existência de divergências e desavenças anteriores entre os acusados e a vítima, já que esta era tida como pessoa 'muito correta' e que denunciava ao superior irregularidades cometidas pelos demais funcionários, os denunciados deliberaram matá-la, simulando, para tanto, a ocorrência de um roubo na empresa em que trabalhavam. 
    Na data dos fatos, o paciente estava exercendo a vigilância da portaria quando por ali chegaram os corréus (...), junto com mais outro indivíduo não identificado, em um veículo branco. (...) simularam queda de energia na empresa, desligando e imediatamente religando o disjuntor da rede elétrica principal. O Paciente, então, acionou via rádio a vítima André, que ali exercia a função de vigia motorizado (de motocicleta), e pediu que verificasse a parte frontal externa da empresa. (...), ao verificar o que estaria ocorrendo nas cercanias do local, foi rendido por (...) que, apontando-lhe, arma de fogo, subtraíram do ofendido a arma que portava, uma pistola Taurus.380. Ato contínuo, prosseguindo em seus intentos homicidas preexistentes e mediante emboscada à vítima, desferiram um disparo de arma de fogo contra a cabeça dela, deixando-a agonizando no chão e evadindo-se do local. O paciente, então, simulando a ocorrência de latrocínio, saiu de seu posto e foi solicitar ajuda ao encarregado (...), que residia nas proximidades. A polícia foi acionada e chegou ao local a tempo de resgatar a vítima com vida. 
    (...) 
    Por outro lado, verifica-se que, ao decretar a prisão preventiva, o douto Magistrado a quo indicou elementos que evidenciam a presença do periculum libertatis, pois levou em conta a gravidade in concreto do delito, revelada pela conduta do paciente, a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem como a possibilidade de fuga do distrito da culpa, já que o acusado em questão planejava mudar para outro estado da Federação, sem o conhecimento do juízo, de modo que a decretação da custódia cautelar, para a garantia da ordem pública, viabilidade da instrução e para assegurar a aplicação da lei penal, afigura-se escorreita.
    (...)”.
    11. Quanto ao mais, verifico que a alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator